Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723097-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Silvana Maria Ferreira da Silva Embargado: Espólio de Nicia Ribeiro de Magalhães D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Silvana Maria Ferreira da Silva contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargado (Id. 75508340). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator